Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-75.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001421-75.2014.8.14.0064

APELANTE: KAWANA LALESCA DA COSTA PANTOJA, AQUILIS RYAN DA COSTA PANTOJA, ANDREZZA LALESCA OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: AMANCIO JORGE DE SOUSA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUIZ DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. ART.485, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

II -
Restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

III – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001421-75.2014.8.14.0064

APELANTE: ANDREZZA LALESCA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMANCIO JORGE DE SOUSA PANTOJA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDREZZA LALESCA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS
, visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE ALIMENTOS
proposta em face de
AMANCIO JORGE DE SOUSA PANTOJA.

A sentença proferida foi a que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, II e III do CPC, tendo em vista, que a parte não se manifestou sobre o interesse na continuidade do processo.

Os apelantes alegam que houve a violação da disposição contida no art.485, §1º do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Alega que por esse motivo, não há dúvidas quanto a ilegalidade da sentença vergastada, uma que não obedeceu às normas do direito processual, em especial o artigo citado.

Ao final,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDREZZA LALESCA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS
, visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE ALIMENTOS
proposta em face de
AMANCIO JORGE DE SOUSA PANTOJA.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, pois os autores não se manifestaram sobre o interesse na continuidade do processo, com fundamento no art.485, II e III do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações dos apelantes merecem prosperar.

Digo isto, pois verifico que houve apenas o envio de AR, o que não supre a intimação pessoal dos recorrentes.

É sabido que conforme rege o art.485, §1º do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, o que não foi devidamente observado pelo Magistrado, não obedecendo assim, as normas de direito processual.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Vejamos o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃOO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO
DA
CAUSA
NOS MOLDES DO ART. 267, II e III, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE SE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO ? ART. 267, § 1º DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Jurisprudência no STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de
abandono
da
causa
, não ocorrida na hipótese em questão.2. Sentença anulada para dar continuidade ao processo.3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJE/PA. Apelação. Acórdão nº182089. Desa: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em: 19/10/2017).

Deste modo, restou devidamente demonstrado que para que seja declarada a extinção do processo, há necessidade da prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024